Tribunal: TJMT
Processo: 1016283-63.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016283-63.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVANTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PEDRO DE ANDRADE FARIA - CPF: 271.782.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL IVANISK OLIVEIRA - CPF: 512.934.205-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR PARANHOS TACLA - CPF: 084.083.118-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MOYSES FAUGERES - CPF: 159.738.148-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON CHENG - CPF: 247.440.948-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 888.162.309-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — DISPENSA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRÉVIO PAGAMENTO AO
FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO ESTADO - FUNJUS
— DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO FISCAL.

Verificada a previsão expressa na Lei instituidora do benefício fiscal, não é devido o pagamento de honorários advocatícios em virtude de desistência de ação judicial para adesão ao benefício.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Assegura que “
o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais devido a desistência aos embargos à execução
”.

Assevera que, “
a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa
”.

Afiança que, “
não à toa a lei prevê que o FUNJUS é constituído tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa (já inseridos na CDA), quanto de demais honorários advocatícios fixados a qualquer título
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 184733170 – fls. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
e
BRF S/A
interpuseram apelações contra sentença que, não modificada pelos embargos de declaração, prolatada em
embargos à execução fiscal
proposta por
BRF S/A
contra si, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, vê-se que o embargante ofereceu apólice de seguro, assim, em que pese decisão de recebimento dos presentes embargos, o que se extrai é que a garantia ofertada pela embargante sequer foi aceita pela embargada-exequente, nos autos da execução fiscal, o que é imprescindível para considerar garantido o juízo.

[...] Portanto, sob pena de atropelo às regras comezinhas referentes à lei de execução fiscal, revela-se inadmissível o conhecimento dos embargos à execução, cujo juízo não foi garantido, de modo que somente após a garantia do Juízo é que iniciará o prazo para apresentar os referidos embargos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 918, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, revogo a decisão de id. 5757289, indefiro a petição inicial, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código.

Sem ônus para as partes.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos de execução fiscal, que deverá ter o seu tramite regular.

As providências.

Cumpra-se. (Id. 174604818).

[...]. (Id. 159426701 – fls. 2).

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 174604827).

Na data de 7 de julho de 2023,
BRF S/A
requereu a homologação da desistência da apelação por “
ter aderido aos benefícios fiscais instituídos pelo Decreto nº 905/2021 (REFIS), tendo optado pelo pagamento no valor integral da exigência fiscal ora discutida, consubstanciada na certidão de dívida ativa nº 20191271056 (Aviso de Cobrança Fazendária nº 288997/76/68/2010)”
, e juntou o Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, com o comprovante de pagamento (Id. 174604835 – fls. 5/7).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 d
e agosto de 2023, homologuei o pedido de desistência da apelação de
BRF S/A
, e neguei
provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais devido a desistência aos embargos à execução
”.

Trata-se de embargos à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.797.839,40: um milhão, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS “
nas saídas de mercadorias acobertadas por notas fiscais com natureza da operação Exportação ou Remessa com Fim Específico de Exportação, cuja comprovação da efetiva saída do país por intermédio de Guias ou Registros de Exportação não foi confirmada
” (certidão de dívida ativa nº 20191271056, Processo Judicial Eletrônico nº 1009391-75.2020.811.0002, Primeira Instância, Id. 30701602), em que a inicial foi protocolada dia 27 de maio de 2021 (Id. 174604797 – fls. 1) e o despacho ordenatório de intimação para impugnar os embargos foi prolatado em 3 de agosto de 2021 (Id. 174604806).

A Fazenda Pública apresentou impugnação aos embargos à execução na data de 16 de setembro de 2021 (Id. 174604809), a requerer a sua improcedência.

Porém, na data de 29 de agosto de 2022 foi proferida a sentença que indeferiu a inicial dos embargos à execução por ausência de garantia do Juízo, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e deixou de condenar as partes em custas e honorários advocatícios (Id. 174604816).

Após a interposição das apelações pelas partes, BRF S/A manifestou nos autos pela desistência do recurso em razão de sua adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, com o consequente pagamento integral da dívida administrativamente.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência em razão da desistência do recurso pela agravada por sua adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal
está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal
. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2049422/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2023). [sem negrito no original]

No caso, consta no Termo de Confissão de Parcelamento de Débito nº 4153342 assinado pela agravada:

[...] O devedor/contribuinte acima identificado requer o parcelamento da dívida ativa inscrita, reconhece e confessa ser devedor da importância de R$ 2.957.777,57 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), referente ao saldo devedor da CDA nº 20191271056, ora em execução fiscal pela 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, adiante demonstrado:

Demonstrativo do Débito Inscrito:

[...]

Débito atualizado + FUNJUS: 3.144.970,47

[...]

Discriminação do Parcelamento:

Nº de Parcelas: 1

Valor da Parcela: R$ 987.135,01

FUNJUS: R$ 98.713,50

Total do Débito com Benefício + FUNJUS: R$ 1.085,848,51.

Em face do requerimento acima, declaro estar ciente dos termos do Decreto nº 905, de 28 de abril de 2021 e, ainda, que estou de acordo com as seguintes condições:

[...]

a)
Ao aderir ao presente Termo de Parcelamento, reconheço e confesso, em caráter irretratável e irrevogável, ser devedor dos débitos acima demonstrados e que, em relação a estes, renuncio, também de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

b)
Enquanto sujeito passivo, deverei protocolizar o requerimento de extinção do processo ou requerimento de desistência de ações, exceções de pré-executividade ou embargos à execução fiscal, na forma do art. 487, III, "c", do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do pagamento da parcela única ou primeira parcela do acordo, sob pena da Fazenda Pública Estadual fazê-lo;
[...]. (Id. 174604835 – fls. 2/3).

De fato, a desistência das ações judiciais é uma exigência condicionante do Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, instituído pela Lei nº 10.433, de 20 de setembro de 2016, para obter os benefícios instituídos pelo programa, o qual tem por objetivo “
estimular o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa de mora e/ou punitiva e de concessão de parcelamento, observados os limites e condições estabelecidos nesta Lei
” (Artigo 1º).

A respeito dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, em seu artigo 12, a Lei nº
10.433, de 20 de setembro de 2016
estabelece:

Art. 12
A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei
, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Sobre a questão, dispõe o artigo 120 da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, alterado pela Lei nº 483, de 28 de dezembro de 2012:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não,
inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

Logo, o valor dos honorários advocatícios devidos à Procuradoria-Geral do Estado, em razão da desistência da agravada, está incluído de forma expressa em Lei, no
Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, consoante o artigo 12, da
Lei nº 10.433, de 20 de setembro de 2016 e artigo 120 da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, alterado pela Lei nº 483, de 28 de dezembro de 2012, de modo que não há falar em condenação em honorários de sucumbência na esfera judicial.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste tribunal: apelação 0033671-83.2015.811.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 31 de janeiro de 2023; apelação 1006128-44.2022.811.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 28 de setembro de 2022; apelação 0000755-67.2013.811.0040, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 10 de janeiro de 2023; apelação 1022747-25.2017.811.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 19 de dezembro de 2022.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024